Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-56.2019.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000464-56.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 041.845.831-64 (EMBARGANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS (EMBARGANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (VÍTIMA), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXWEL MARQUES SIMAO - CPF: 954.271.711-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALEGADA INCOERÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA –
INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Diante da inexistência de contradição ou obscuridade a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento da apelação criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Amarildo dos Santos Campos
contra o acórdão de Id. 105080034, proferido no julgamento da apelação criminal n. 0000464-56.2019.8.11.0008, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, proveu parcialmente o recurso do embargante tão somente para reduzir a pena privativa de liberdade imposta e proveu o recurso de Gustavo Araújo de Oliveira para absolvê-lo de todas as imputações.

Em suma, o embargante aponta obscuridade e contradição do acórdão fustigado, posto que manteve a condenação, não obstante a vítima tenha garantido que Amarildo não estava na cena do crime. Aduz também a existência de obscuridade e contradição em relação à dosimetria da pena, pois o acórdão menciona a discricionariedade do magistrado na aplicação simultânea de duas causas de aumento da pena, prática vedada pelo art. 68 do Código Penal.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as apontadas contradições e obscuridades ou reconsiderado o resultado do julgamento (Id. 105960456).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos (Id.

107255005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta a obscuridade e contradição do acórdão fustigado, pois, apesar de a vítima ter garantido que o embargante não participou do crime, manteve a condenação, desconsiderando o depoimento do ofendido.

Entretanto, o acordão impugnado esclareceu que as provas colhidas durante a fase instrutória demonstraram que o embargante participou ativamente do ilícito, cabendo-lhe a função de transportar o veículo subtraído para a Bolívia, local onde provavelmente foi trocado por armamentos.

Pela pertinência, colaciono a seguir trecho do acórdão embargado, no qual a questão foi amplamente debatida:

“
(...) as provas produzidas durante a fase instrutória não deixam dúvidas da autoria delitiva imputada ao acusado Amarildo, motivo pelo qual a sua condenação deve ser mantida.

Conforme se depreende do arcabouço probatório,
na manhã seguinte à prática delitiva, o acusado Amarildo foi visto abastecendo a camionete roubada, o que inclusive foi confirmado pelas imagens colacionadas ao relatório policial de Id. 83616588, pp. 25-36, nas quais se pode visualizá-lo nas dependências da conveniência e a camionete com as mesmas características às da vítima estacionada no pátio do posto de gasolina.

Com efeito, o próprio acusado Amarildo admite que esteve no Posto de Gasolina Currupira, negando, contudo, que estava com a camionete objeto do crime, versão que foi contestada pelos investigadores de polícia, os quais foram informados pelas testemunhas oculares que ele efetivamente chegou conduzindo o veículo em questão.

Ademais,
dias após os fatos delituosos, o acusado Amarildo foi preso pelo GEFRON quando voltava da Bolívia em posse de armas de fogo, oportunidade em que tentou fugiu da ação policial, mas foi contido, situação que corrobora com a tese acusatória de que a camionete foi levada ao país vizinho
.

A defesa sustenta ainda que a vítima Maxuel foi enfática ao destacar que o réu Amarildo não estava na cena do crime, motivo pelo qual postulou a incidência da minorante da participação de menor importância, pois a sua conduta – conduzir o veículo até a Bolívia – não influiu diretamente na consumação delitiva.

Conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima “é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3ª ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

Importante destacar que no Estado de Mato Grosso, especialmente na região de fronteira, comumente roubos/furtos de veículos, sobretudo camionetes, ocorrem com a finalidade de angariar armamentos e drogas para fortalecer o crime organizado, cabendo a cada um dos participantes, dentro da cadeia criminosa, uma função que permita o êxito da empreitada delituosa.

Na hipótese, ficou demonstrado que o réu Amarildo tinha a função precípua de conduzir o veículo subtraído até a Bolívia, situação que denota que agiu com unidade de desígnios com os demais assaltantes, em comunhão de esforços e com divisão de tarefas dirigidas para o mesmo fim ilícito
, o que, consequentemente, afasta a possibilidade de incidir a causa de diminuição pleiteada.

Sobre o tema, colaciono julgado precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DELAÇÃO DOS CORRÉUS – ACUSADOS RECONHECIDOS PELA VÍTIMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS INDICANDO A AUTORIA AOS RÉUS – A) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE – ALEGADA INEXISTÊNCIA DAS ADVERTÊNCIAS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA A RESPEITO DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – DESNECESSIDADE, NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO STF – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – B) DA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ART. 226 DO CPP – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – C) DA INSUFICIÊNCIA DA CHAMADA DE CORRÉU – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DA IRRELEVÂNCIA CAUSAL DA CONDUTA E DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – INACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RECORRENTE COLABOROU DE FORMA ATIVA NO CRIME FICANDO RESPONSÁVEL POR EMPRESTAR O VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA – CIRSCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – 3) PLEITO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA APREENDIDA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – 4) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL OU QUE SEJA READEQUADA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO LEGAL – PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – 5) RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) Não há que se falar em irrelevância causal da conduta participação de menor importância, quando o acusado agiu de forma consciente, mediante divisão de tarefas, exerce papel imprescindível para sucesso da empreitada criminosa, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito, no caso, responsável por emprestar o veículo utilizado no crime, bem como participando da divisão dos valores obtidos com a prática criminosa (...) ” (TJMT – N.U 1020465-26.2020.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 31.5.2021) – negritei.

Desse modo, embora o apelante Amarildo procure diminuir a sua participação na empreitada criminosa, não se mostra plausível aceitar a tese de que a sua contribuição em nada influiu no resultado naturalístico do crime, na medida em que a sua função teve grande importância para o êxito da ação delituosa, razão pela qual é inviável a incidência da causa de diminuição descrita no art. 29, § 1º, do Código Penal (...)
” (Id. 101047989, pp. 9-10).

Logo, embora existam dúvidas acerca da presença física do embargante na cena do crime, ficou demonstrado durante a instrução processual que houve divisão de tarefas e que lhe foi atribuída a função de condutor/transportador do veículo subtraído, de modo que não há obscuridade ou contradição na manutenção da condenação.

Igualmente, não há contradições ou obscuridade quanto à dosimetria da pena, já que o parágrafo único do art. 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, mas
possibilita
ao magistrado a aplicação de apenas uma delas:

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal, ou na legislação especial, o juiz
pode
limitar-se a um só aumento, mas nada impede a incidência de todas as majorantes, pois se trata de uma faculdade judicial.

Na hipótese, no julgamento do acórdão embargado, foi afastada a incidência simultânea das duas causas especiais de pena reconhecidas na sentença (CP, art. 157, § 2º, inciso II e art. 157, § 2º-A, inciso I), circunstâncias que, todavia, foram sopesadas na primeira fase da dosimetria da pena, consoante orientação pacífica da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Aliás, no mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado n. 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe 12.4.2017.

Dessa forma, inexistindo obscuridade ou contradição a serem sanadas, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito da ação revisional, o que é inviável neste momento processual.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021